Tribunal: STF
Processo: ARE 1541256
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de agravo em recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul em face de decisão que, na origem, inadmitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 2.288/2007 DO MUNICÍPIO DE SANANDUVA. ARTIGO 116, CAPUT (EXPRESSÃO “SEM REMUNERAÇÃO”) E § 2º (EXPRESSÃO “POR UMA ÚNICA VEZ”). MANDATO EM CONFEDERAÇÃO, FEDERAÇÃO OU SINDICATO REPRESENTATIVO DA CATEGORIA. AFASTAMENTO SEM DIREITO A REMUNERAÇÃO E POR UMA ÚNICA VEZ. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL. Inegável a inconstitucionalidade das expressões “sem remuneração” e “e por uma única vez” contidas, respectivamente, no artigo 116, caput e § 2º, Lei nº 2.288, de 05 de setembro de 2007, do Município de Sananduva, porquanto, nos termos dos artigos 5º, XVII, 8º, e 37, VI, CF/88, e 27, II, CE/89, é assegurado ao servidor público o afastamento de suas funções para o exercício de mandato em entidade de classe sem qualquer prejuízo para sua situação funcional ou remuneratória, inexistente, ainda, restrição quanto ao número de eleições, tudo de forma a conferir concretude ao princípio da livre associação sindical. ARTIGO 116, § 1º (EXPRESSÃO “PODERÃO”) E § 2º (EXPRESSÃO “PODENDO SER”). CONSTITUCIONALIDADE. No que diz respeito à expressão “poderão” constante do § 1º do artigo 116, infere-se ser dirigida ao número de mandatários, não implicando qualquer valoração por parte do Executivo, o mesmo se dando em relação à expressão “podendo ser” do § 2º do mesmo dispositivo, que apenas consigna a possibilidade de prorrogação no caso de reeleição, distante de qualquer discrição administrativa. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, EM PARTE.” (e-doc. 8).



    No recurso extraordinário (e-doc. 16), o Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul indicou como violados os arts. 8º e 37, inciso VI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88).



    Sustentou o recorrente que



    “que a Constituição da República, em seu artigo 8º, inciso I, garante a liberdade de associação sindical, sendo tal garantia estendida aos servidores públicos pelo artigo 37, inciso VI, da Constituição Federal, sem, todavia, contemplar qualquer previsão de direito à percepção de remuneração durante o período de duração do mandato.” (e-doc. 16, fl. 13).



    Nessa toada, defendeu o recorrente, no ponto, que se afiguraria



    “evidente a necessidade de reforma do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o qual reputou que a manutenção da remuneração nos licenciamentos para exercício de mandato sindical seria condição necessária para exercício do direito fundamental à liberdade sindical. Esse entendimento não se compatibiliza com o disposto no artigo 8º e no artigo 37, VI, da Constituição Federal, conforme interpretação assente dessa Corte Constitucional.” (e-doc. 16, fls. 13 e 14).



    Citou, assim, precedentes deste Supremo Tribunal Federal que, no seu sentir, corroborariam seu entendimento.



    Concluiu o recorrente, no ponto, que se encontraria



    “demonstrado o equívoco do acórdão vergastado ao declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos inquinados na ação direta, no tocante às expressões “sem remuneração” e “e por uma única vez”, tendo em vista que a interpretação adotada contrariou as disposições do artigo 8º combinado com o artigo 37, VI, da Constituição Federal, estando o referido aresto em divergência com o entendimento consolidado da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 16, fl. 20).



    Ao final, requereu 



    “seja CONHECIDO E PROVIDO o presente recurso extraordinário, para julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, mantendo-se intacta a ordem jurídica municipal.” (e-doc. 16, fl. 21).



    Apresentadas contrarrazões (e-doc. 19), o recurso extraordinário foi inadmitido pelo primeiro juízo realizado na origem sob o argumento de que as normas utilizadas como parâmetro de controle de constitucionalidade pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não seriam normas de reprodução obrigatória da Constituição da República (e-doc. 23), o que deu ensejo à interposição do presente agravo em recurso extraordinário (e-doc. 30).



    É o relatório. Decido.



    Na origem, a Corte estadual averiguou a constitucionalidade da expressão “sem remuneração” constante do caput do art. 116; da expressão “poderão” constante do § 1º do art. 116; e das expressões “podendo ser” e “e por uma única vez” constantes do § 2º do art. 116 da Lei nº 2.288 do Município de Sananduva, de 5 de setembro de 2007.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul considerou inconstitucionais as expressões “sem remuneração” constante do caput do art. 116 e “e por uma única vez” constante do § 2º do art. 116 da Lei nº 2.288 do Município de Sananduva, de 5 de setembro de 2007, em fundamentação, no ponto, assim desenvolvida:



    “Quanto à disposição do caput do artigo 116 e a exclusão de remuneração, assim como o limite de eleição, evidente a inconstitucionalidade.



    Limito-me a referir precedente de minha relatoria: 



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 062/1998 DO MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES. ARTIGO 113, CAPUT (EXPRESSÃO "SEM REMUNERAÇÃO") E § 2º (EXPRESSÃO "POR UMA ÚNICA VEZ"). MANDATO EM CONFEDERAÇÃO, FEDERAÇÃO OU SINDICATO REPRESENTATIVO DA CATEGORIA. AFASTAMENTO SEM DIREITO A REMUNERAÇÃO E POR UMA ÚNICA VEZ. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL. Inegável a inconstitucionalidade das expressões "sem remuneração" e "e por uma única vez" contidas, respectivamente, no caput e § 2º do artigo 113 da Lei Municipal nº 062/1998, do Município de Muitos Capões, porquanto, nos termos dos artigos 5º, XVII, 8º, e 37, VI, CF/88, e 27, II, CE/89, é assegurado ao servidor público o afastamento de suas funções para o exercício de mandato em entidade de classe sem qualquer prejuízo para sua situação funcional ou remuneratória, inexistente, ainda, restrição quanto ao número de eleições, tudo de forma a conferir concretude ao princípio da livre associação sindical. (Ação Direta de Inconstitucionalidade, Nº 70051947059, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 13-05-2013)



    E do voto: 



    “Por ocasião do julgamento da ADI nº 70041659418, assim me manifestei quanto à Lei Municipal nº 39/93, do Município de Alto Feliz, que também assegurava aos servidores públicos a licença para o exercício de mandato classista, mas sem remuneração: 



    ‘Com efeito, o artigo 8º da Constituição Federal assegura o direito à livre associação profissional ou sindical, ao passo que o artigo 27, II, da Constituição Estadual1 , reafirma tal direito, resguardando, modo expresso, o desempenho de mandato classista sem qualquer prejuízo da situação funcional ou remuneratória. 



    Por sua vez, a Lei Municipal nº 39, de 20 de setembro de 1993, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Alto Feliz, preconiza no artigo 112, fl. 33: 



    “É assegurado ao servidor o direito a licença para desempenho de mandato em confederação, federação ou sindicato representativo da categoria sem remuneração.” 



    Evidencia-se, portanto, que a expressão “sem remuneração” contida na parte final, do caput, do art. 112, da Lei Municipal nº 39/93, afronta as normas constitucionais acima referidas, padecendo, assim, de flagrante vício de inconstitucionalidade. 



    (...)



    Assim como também, em texto em tudo igual, na ADI nº 70037329034, julgada em 04.10.2010, da minha Relatoria, proclamou-se a inconstitucionalidade do art. 149 da Lei nº 72/94, do Município de Manoel Viana. 



    Depois, como bem colocado pelo Ministério Público, assegurar ao servidor o direito à licença para o desempenho de mandato em entidade de classe, vedando-lhe, contudo, o pagamento de qualquer remuneração, viola não apenas o preceituado no inciso II do artigo 27 da Constituição Estadual, como também as disposições dos artigos 5º, XVII, 8º e 37, VI, todos da Constituição Federal, que alcançam a liberdade de associação ao patamar de direito fundamental assegurado constitucionalmente, preceitos estes de observância obrigatória pelos Municípios, por força do artigo 8º, Constituição Estadual. 



    Há de se destacar que o art. 92, Lei Federal nº 8.112/90, não exclui o direito à remuneração em se tratando de mandato sindical, exatamente ao contrário do caminho trilhado pela lei municipal.’ 



    Depois, quanto à limitação da prorrogação da licença por uma única vez, no caso de reeleição, permito-me reproduzir os fundamentos expendidos na ADI nº 70021637806, Rel. LUIZ FELIPE SILVEIRA DIFINI, em que atacada a Lei Municipal nº 1.375/1990 do Município de Santo Cristo:



    ‘Prefacialmente, impende ressaltar, como já se fez por ocasião da decisão liminar, que a Constituição Federal, em seu art. 8º assegura o direito à livre associação profissional ou sindical. 



    Em consonância, pois, com o referido postulado, destaca-se o disposto no inciso II, do art. 27 da Constituição Estadual: 



    Art. 27 – É assegurado: 



    ........................................................................................ 



    II – aos representantes das entidades mencionadas no inciso anterior, nos casos previstos em lei, o desempenho, com dispensa de suas atividade funcionais, de mandato em confederação, federação, sindicato e associação de servidores públicos, sem qualquer prejuízo para sua situação funcional ou remuneratória, exceto promoção por merecimento; 



    Tem-se, portanto, que a Constituição Estadual reafirma, como não poderia deixar de ser, o direito à livre associação profissional ou sindical, especificamente aos servidores da administração direta ou indireta, a quem assegura, taxativamente, o desempenho de mandato classista sem qualquer prejuízo de sua situação funcional ou remuneratória. 



    Dessa forma, o art. 107, caput, parte final, § 2º, parte final, da Lei nº 1.375/1990, do Município de Santo Cristo, mostra-se, efetivamente, eivado de vício de inconstitucionalidade ao dispor acerca da licença para desempenho de mandato classista por servidor público:



    Lei nº 1.375/1990, de 25 de julho de 1990



      ........................................................................................ 



    Art. 107 – É assegurado ao servidor o direito a licença para o desempenho de mandato em confederação, federação ou sindicato representativo da categoria, sem remuneração. (grifo nosso) 



    (...) 



    § 2º - A licença terá duração igual a do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição e por uma única vez. 



    Verifica-se, portanto, que as expressões “sem remuneração” e “por única vez”, constantes do dispositivo legal impugnado, ora transcrito, vão de encontro à norma constitucional que preconiza que o exercício de mandato classista por servidor público não importará qualquer prejuízo à sua situação funcional ou remuneratória, sem qualquer limitação quanto ao número de eleições. 



    Assim sendo, impõe-se reconhecer a inconstitucionalidade do referido dispositivo, por afronta ao modelo constitucional de observância compulsória, nos termos do art. 8º da Constituição Estadual.” (e-doc. 8, fls. 6 a 8 e 10 e 11, grifos no original).



    Como se extrai da análise da fundamentação do acórdão recorrido, o parâmetro de controle de constitucionalidade que deu azo às declarações de inconstitucionalidade das normas ali vergastadas foi o art. 27, inciso II, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, cujo teor transcrevo:



    “Art. 27 – É assegurado: 



    II – aos representantes das entidades mencionadas no inciso anterior, nos casos previstos em lei, o desempenho, com dispensa de suas atividade funcionais, de mandato em confederação, federação, sindicato e associação de servidores públicos, sem qualquer prejuízo para sua situação funcional ou remuneratória, exceto promoção por merecimento.”



    No recurso extraordinário, invoca-se como violados os arts. 8º e 37, inciso VI, da Constituição da República, que ora reproduzo:



    “Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:



    I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;



    II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;



    III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;



    IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;



    V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;



    VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;



    VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais;



    VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.



    Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer.



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)



    VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;”



    Constato que a disciplina constitucional estadual sobre a matéria não encontra paralelo na Constituição da República, hipótese em que não se admite o manejo de recurso extraordinário em face de acórdão de ação direta de inconstitucionalidade estadual, porquanto só autorizado caso as normas utilizadas como parâmetro de controle pelo Tribunal de Justiça sejam consideradas como de reprodução obrigatória da Constituição da República, exigência não atendida no presente caso.



    Vide pacifica jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Urbanístico. 3. Lei municipal nº 17.853/2022. Regulamentação das denominadas “dark kitchens”. Inconstitucionalidade declarada com fundamento em interpretação realizada sobre o art. 180, II, da Constituição do Estado de São Paulo, quanto à obrigatoriedade da apresentação prévia de estudos técnicos formais. 4. Ausência de ofensa direta à norma da Constituição Federal. Possibilidade de interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido em representação de inconstitucionalidade, desde que o parâmetro de controle seja norma constitucional de reprodução obrigatória. Precedentes. 6. Negado seguimento ao recurso extraordinário.” (ARE nº 1.503.555, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/2/25).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO APENAS SE ESTIVER EM JOGO QUESTÃO QUE ENVOLVA NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS MEMBROS. CONTROVÉRSIA QUE SE RESOLVEU NO ÂMBITO LOCAL. AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. I – Tratando-se de ação direta de inconstitucionalidade da competência do Tribunal de Justiça local – lei estadual ou municipal em face da Constituição estadual –, somente é admissível o recurso extraordinário diante de questão que envolva norma da Constituição Federal de reprodução obrigatória na Constituição estadual. II – Agravos regimentais aos quais se nega provimento” (RE nº 246.903/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/12/13).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Representação de inconstitucionalidade de lei distrital em face da Lei Orgânica do Distrito Federal. Ausência de normas de reprodução obrigatória. Incidência da Súmula nº 280/STF. Precedentes. 1. Para que seja admissível recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade processada no âmbito do Tribunal local, é imprescindível que o parâmetro de controle normativo local corresponda à norma de repetição obrigatória da Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local Incidência da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 740.655/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 15/2/17).



    Com efeito, verifica-se que o art. 27, inciso II, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, na parte em que, expressamente, assegura “aos representantes das entidades mencionadas no inciso anterior, nos casos previstos em lei, o desempenho, com dispensa de suas atividades funcionais, de mandato em confederação, federação, sindicato e associação de servidores públicos, sem qualquer prejuízo para sua situação funcional ou remuneratória, exceto promoção por merecimento” não guarda correspondência com a regulação da Constituição da República, hipótese que inviabiliza o manejo do presente recurso.



    No que concerne ao caso específico do art. 27, inciso II, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, este Supremo Tribunal Federal já entendeu pela sua não caracterização como norma de reprodução obrigatória, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDATO CLASSISTA. REMUNERAÇÃO. PERCEPÇÃO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A controvérsia referente à percepção de remuneração por servidor público afastado para o desempenho de mandato classista demanda o reexame da legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. No caso sob exame, não se está diante de norma da Constituição Federal de reprodução obrigatória pela constituição estadual. Eventual ofensa ao texto constitucional seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a majoração de honorários advocatícios, dada a natureza da ação originária.”(ARE nº 946.720/RS AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 1/3/19, grifos nossos).



    Confira-se, no mesmo sentido: AI nº 846.303/RS (de minha relatoria, decisão monocrática, DJe de 9/8/12); AI nº 676.275/RS (de minha relatoria, decisão monocrática, DJe de 5/10/11); e ARE 639.461/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, decisão monocrática, DJe de 30/11/11).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente